Tribunal: TJPA
Processo: 0808009-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808009-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL ARAUJO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID19
– NÃO REALIZAÇÃO DE CUSTÓDIA AMPARADA NA RES. 062/2020 DO CNJ – SAÚDE PÚBLICA – ATO DE CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PREVENTIVA AMPARADO NO ART. 310, II DO CPP – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – NÃO ENQUADRAMENTO DO PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado tentado
.

2
. Alegação de
não realização de audiência de custódia, decretação de ofício de prisão preventiva, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e situação de pandemia viral
.

3
.
Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado no tocante à ausência de realização de audiência de custódia, vez que o CNJ editou a Recomendação nº 62/2020, que em seu art. 8º “
recomenda a não realização de audiências de custódia excepcional e

exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de

reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de

disseminação do vírus”.

Assim, tendo que a prisão do paciente ocorreu em 18/07/2020, tornou-se inviável a realização de tal ato, pelo que se passa a analisar a legalidade da constrição cautelar do paciente.

4
.
No que tange à alegação de ilegalidade por decretação da prisão preventiva de ofício, também não merece prosperar, uma vez que as inovações do pacote anticrime não revogaram o art. 310 do CPP.

Tal dispositivo prevê
expressamente, dentre as providências obrigatórias a serem tomadas, alternativamente, pelo juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a sua conversão em preventiva, quando presentes os requisitos legais e não sendo o caso de aplicação de

cautelares alternativas.

5
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado tentado.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora e das informações prestadas, que o paciente teria desferido golpes de faca contra a vítima CLEOVIS, com o intuito de lhe ceifar a vida, tendo empreendido fuga após a suposta prática delitiva, por:
“
Os fatos apurados no inquérito policial demonstram que o acusado de forma consciente e livre, tentou matar outrem, consubstanciando o crime de homicídio qualificado, motivado por razão fútil, consistente nos conselhos dados pela vítima o acusado em defesa de sua irmã, companheira deste, mediante emprego de surpresa

que impossibilitou a defesa da vítima
(...)”.

Constata-se a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente apurada nos autos de origem, bem como a periculosidade real do paciente, o qual demonstra ser pessoa sem certos equilíbrios e escrúpulos.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva e periculosidade real do paciente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

6.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

7
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

7.

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Rafael Araújo Nascimento.

Impetrante:
Cleiton Camilo dos Santos
.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0808009-53.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Cleiton Camilo dos Santos
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Rafael Araújo Nascimento
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,
que
o paciente foi preso em flagrante e posteriormente sua prisão foi convertida em prisão preventiva, por supostamente ter infringindo os artigos 121, § 2°, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Aponta não realização de audiência de custódia, decretação de ofício de prisão preventiva, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e situação de pandemia viral.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3450282
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3470910
, nos
seguintes termos (sic)
:

“
Em consulta ao Sistema de PJE, Processo Judicial Eletrônico, deste verifica-se que o processo em referência se encontra com denúncia formulada pelo Parquet.

Constando na exordial acusatória o seguinte:

“(...)
que no dia 18 de julho de 2020, no período noturno, na Rua Dom Pedro, nesta cidade e comarca de Rondon do Pará/PA, o denunciado RAFAEL ARAÚJO NASCIMENTO foi preso em flagrante por ter, imbuído por motivo fútil, mediante surpresa que impossibilitou a defesa da vítima, tentado matar a vítima Cleovis da Silva, ao desferir-lhe golpes de faca, causando-lhe perigo de vida, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Narram os autos de Inquérito Policial que, na data dos fatos, a vítima estava em sua residência juntamente com o ora denunciado, o qual é cunhado desta, aconselhando-o sobre as ameaças que este constantemente vinha praticando em relação a irmã do ofendido, companheira do acusado.

Relata a peça inquisitorial que o acusado então, por não ter ficado satisfeito com a intervenção do cunhado, ora vitima, seguiu até a sua residência e pegou uma faca, tendo voltado a casa do ofendido e o surpreendido, ao desferir-lhe diversos golpes de faca.

Extrai-se ainda os autos que, a companheira do denunciado, ao perceber que este havia pego uma faca para atacar seu irmão, acionou a Polícia Militar, qual dirigiu-se até o local e, ao chegarem no endereço indicado, constatou que o acusado já havia atentado contra a vida da vítima, estando esta ferida, e se evadido do local na motocicleta HONDA CG TITAN 150, PLACA JUQ9772.

Na sequência, ao empreenderem diligências, os Policiais Militares logram êxito em localizar e deter o acusado, bem como em encontrar a arma branca utilizada para a prática do crime, após este ter indicado o exato local onde havia se desfeito do objeto.

Houve prisão em flagrante.

Perante Autoridade Policial, o acusado confessou ter praticado a ação delituosa.

Os fatos apurados no inquérito policial demonstram que o acusado de forma consciente e livre, tentou matar outrem, consubstanciando o crime de homicídio qualificado, motivado por razão fútil, consistente nos conselhos dados pela vítima o acusado em defesa de sua irmã, companheira deste, mediante emprego de surpresa que impossibilitou a defesa da vítima
(...)”.

Assim, o paciente foi denunciado por ter praticado o crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, c/c artigo 14 II, ambos do Código Penal.

A denúncia foi protocolada na data de 04.08.2020, tendo sido o feito encaminhado conclusos a este magistrado e, na oportunidade, verificou-se que preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como instruída com inquérito policial, no qual consta lastro probatório suficiente para deflagração de ação penal pelo crime imputado. Ademais, não se constatou, prima facie, hipóteses previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de indeferimento liminar da peça acusatória (art. 396, CPP), motivo pelo qual a exordial acusatória foi
RECEBIDA,
sendo determinada a citação do paciente/denunciado.

Importante esclarecer, ainda, que o ora paciente foi preso em flagrante delito na data de 18 de julho de 2020, por volta das 23h, no Município de Abel Figueiredo, o qual integra a competência da Comarca de Rondon do Pará. A comunicação flagrancial foi apresentada em juízo no dia 19 do mesmo mês e ano, sendo examinada no dia posterior.

Na ocasião, a prisão em flagrante foi convertida preventiva pela magistrada plantonista que, inclusive, ora responde pelo juízo impetrado, considerando a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, a periculosidade social do ora paciente.

Quanto à audiência de custódia, informo que a mesma não foi realizada, tendo em vista a Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que Magistrados em todo o país adotem uma série de medidas para prevenir a propagação do COVID-19, dentre elas a suspensão excepcional da audiência de custódia (art. 8º).

Máxima vênia Excelência, informo que o ora paciente foi preso logo após ter cometido o delito e ter tentado fuga do distrito da culpa, com o claro intuito de se furtar da aplicação da lei penal, tendo sido preso mediante perseguição policial, inclusive confessado o delito em sede policial, conforme consta na peça acusatória, bem como termo de apreensão da faca utilizada pelo paciente
”

Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem Id. nº 3482653.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
não realização de audiência de custódia, decretação de ofício de prisão preventiva, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e situação de pandemia viral
.

Inicialmente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado no tocante à ausência de realização de audiência de custódia, vez que o CNJ editou a Recomendação nº 62/2020, que em seu art. 8º “
recomenda a não realização de audiências de custódia excepcional e

exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de

reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de

disseminação do vírus”.

Assim, tendo que a prisão do paciente ocorreu em 18/07/2020, tornou-se inviável a realização de tal ato.

No que tange à alegação de ilegalidade por decretação da prisão preventiva de ofício, também não merece prosperar, uma vez que as inovações do pacote anticrime não revogaram o art. 310 do CPP, a saber:

Art. 310.
Após receber o auto de prisão em flagrante
, no prazo máximo de

até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

II -
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
;

Tal dispositivo prevê
expressamente, dentre as providências obrigatórias a serem tomadas, alternativamente, pelo juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a sua conversão em preventiva, quando presentes os requisitos legais e não sendo o caso de aplicação de

cautelares alternativas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE REINCIDENTE. 1.
Não

constitui ilegalidade a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em

preventiva, haja vista que, mesmo como as alterações trazidas pela Lei

nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), o artigo 310 do Código de Processo

Penal ainda prevê expressamente, dentre as providências obrigatórias a

serem alternativamente tomadas pelo juiz ao receber o auto de prisão

em flagrante, a sua conversão em preventiva, quando presentes os

requisitos legais e não sendo o caso de aplicação de cautelares alternativas
. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. A paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito de estelionato. E embora se trate de crime perpetrado sem o emprego de violência, ela é reincidente, registrando uma condenação definitiva pela prática de um roubo, e estava cumprindo pena em regime domiciliar especial quando dessa suposta nova infração, o que revela a sua tendência à reiteração delitiva, autorizando o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Decisão atacada que visa a proteger a comunidade da reiteração criminosa, não implicando em violação ao princípio da presunção de inocência porque devidamente fundamentada e ainda porque a prisão tem natureza cautelar. 4. A possibilidade de ela vir a cumprir pena em regime mais brando não impede a segregação cautelar quando presentes os requisitos da medida extrema,

como na espécie. 5. Inviável, ainda, a substituição da prisão por cautelares alternativas porque nenhuma das medidas elencadas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal seria hábil a evitar a prática de novos delitos. 6. Não tendo o pedido de liberdade com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ sido submetido ao Juízo de origem, inviável o seu exame diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084386648, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 05-08-2020).

Passa-se a analisar a constrição cautelar em si.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3470911
,
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado tentado.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora e das informações prestadas, que o paciente teria desferido golpes de faca contra a vítima CLEOVIS, com o intuito de lhe ceifar a vida, tendo empreendido fuga após a suposta prática delitiva, por:
“
Os fatos apurados no inquérito policial demonstram que o acusado de forma consciente e livre, tentou matar outrem, consubstanciando o crime de homicídio qualificado, motivado por razão fútil, consistente nos conselhos dados pela vítima o acusado em defesa de sua irmã, companheira deste, mediante emprego de surpresa

que impossibilitou a defesa da vítima
(...)”.

Constata-se a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente apurada nos autos de origem, bem como a periculosidade real do paciente, o qual demonstra ser pessoa sem certos equilíbrios e escrúpulos.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva e periculosidade real do paciente, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 20/08/2020